Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701529-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DA SILVA CASTRO AGRAVADA: ANTONIA SOARES SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Marcos Paulo da Silva Castro contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que concedeu às partes o prazo de 15 dias para especificar as provas que pretendem produzir, esclarecer a quais fatos se destinará, bem como a respectiva utilidade (proc. no 0705005-84.2023.8.07.0001, ID no 165534726). 2. O agravante, em suma, defende que teria transcorrido o prazo para a agravada apresentar as provas que pretendia produzir, mas foi concedida nova oportunidade, mesmo sendo patrocinada pela Defensoria Pública que já tem a prerrogativa da contagem em dobro. 3. Afirma que “se desincumbiu do ônus da prova das alegações da agravada, Sua Excelência insiste pela segunda vez, que o agravante especifique as provas que deseja produzir invertendo o ônus da prova”, o que poderá lhe acarretar prejuízo processual e material. 4. Pugna pela reforma da decisão “para considerar o ônus da prova somente a parte agravada nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, bem como para o regular prosseguimento do feito julgando-se antecipadamente o mérito em cumprimento da celeridade processual.” 5. Preparo (ID no 49814212). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 16. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 17. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 18. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 19. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Uma das finalidades do processo é a busca da verdade real, já que é por meio dela que será possível aplicar de maneira adequada as normas pertinentes ao caso concreto. 20. A decisão permitiu a manifestação de ambas as partes sobre as provas que pretendem produzir, o que afasta a alegação de prejuízo processual ou material, na medida em que observou o princípio da paridade de armas, assim como o devido processo legal. 21. Destaque-se que já consta manifestação da Defensoria Pública reiterando a petição de ID no 162956043 (autos de origem). Considerando que a decisão possibilitou a especificação das provas às partes, esclarecendo a finalidade e a quais fatos se referem, não há inversão do ônus probatório como afirma o agravante. 22. Inexiste previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões que tratam da especificação de provas. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 23. Os argumentos que embasam as razões recursais são insuficientes para modificar o entendimento quanto à falta de pressupostos para o processamento do recurso, pois divergem das hipóteses em que o Legislador e o STJ autorizam a interposição do agravo de instrumento. 24. A alegação de prejuízo e urgência na apreciação da insurgência recursal não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, uma vez que o Juiz, enquanto destinatário das provas, ainda irá ponderar sobre aquelas indispensáveis à resolução da demanda. 25. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 26. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 27. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 28. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO